Tribunal: TJDFT
Processo: 0702180-35.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL.
1. A conduta social pode ser analisada negativamente quando há desprezo ao sistema penal de controle social, como na hipótese de um crime cometido por quem está em cumprimento de pena.
2. Apesar de a causa de aumento de pena do repouso noturno não ser aplicada ao furto qualificado, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo 1087/STJ), mostra-se razoável admitir a possibilidade de tal circunstância ser levada em consideração na primeira etapa da dosimetria da pena.
3. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se a exasperação na fração de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas. Jurisprudência do STJ e desta Corte.
4. Incabível a fixação de regime prisional semiaberto para o condenado reincidente que comete crime em circunstâncias judiciais desfavoráveis.
5. Recurso desprovido.